Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748218-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZINO DOS SANTOS RODRIGUES, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas (primeira fase), julgou procedente o pedido e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). 3. Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão de o ato judicial não deter a natureza jurídica de sentença. Precedente. 4. In casu, tendo sido interposto recurso apenas pela parte vencedora, com vistas à modificação da base de cálculo da verba honorária, inviável adentrar na questão atinente ao cabimento da condenação, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. Mantida, assim, a decisão agravada – ante a perspectiva de majorar a verba sucumbencial, que sequer teria lugar nessa primeira etapa, com a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, §2o, do CPC pretendidos pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugnam pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor conferido à causa, consoante previsto na legislação de regência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030